Tribunal: TCU
Processo: 030.047/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6319/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, sucedido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em desfavor de Efraim de Araújo Morais, Leonardo de Melo Gadelha, Renato Benevides Gadelha e Governo do Estado da Paraíba, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a recuperação de barragens, trechos rodoviários, ponte e passagens molhadas.¿¿ Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União;¿¿ considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿¿¿ considerando a data da entrega da prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (20/02/2014, peça 304);¿¿ considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração do fato foi a emissão do Relatório de Visita Técnica 2016_043_RVT_DRR_FOBF, que data de 27/3/2016 (peças 319-321);¿ considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos entre as duas ações acima mencionadas;¿ considerando igualmente que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) concluíram, com fundamento na jurisprudência do TCU, pela descaracterização do desvio de finalidade e do dano associado - tendo em vista que os recursos foram utilizados no objeto pactuado e na consecução dos objetivos do convênio -, e pela descaracterização do débito referente às despesas realizadas após o término da vigência do ajuste; considerando, por fim, que, em manifestações uniformes, a AudTCE e o MPTCU propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição e da ausência dos pressupostos básicos de constituição e desenvolvimento válido e regular da TCE;¿¿ Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. ¿ 1. Processo TC- Processo 030.047/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Efraim de Araujo Morais (XXX.730.234-XX); Governo do Estado da Paraíba (08.761.124/0001-00); Leonardo de Melo Gadelha (XXX.537.871-XX); Renato Benevides Gadelha (XXX.507.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.